Tribunal: TCU
Processo: 034.776/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 5773/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se do ato de concessão de aposentadoria a Cicero Vicente da Silva, ex-servidor da Gerência Executiva do INSS - em Natal/RN, apreciado pelo Acórdão 826/2019-TCU-Segunda Câmara , que o considerou ilegal e negou-lhe registro em razão da percepção indevida da parcela "DIFERENCA INDIVIDUAL L.12998 (DI) ". Considerando que, em resposta ao Ofício de diligência 1330/2025-TCU/AudPessoal, a Gerência Executiva do INSS em Natal/RN informou a exclusão da rubrica irregular da folha de pagamento do ex-servidor e encaminhou novo ato de concessão (e-Pessoal 38992/2025), saneando a falha que maculava o ato original, conforme documentação constante das peças 51 a 57; e considerando os pareceres uniformes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU, pelo arquivamento dos autos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: considerar cumpridas as determinações do Acórdão 826/2019-TCU-Segunda Câmara ; informar o conteúdo desta deliberação à Gerência Executiva do INSS em Natal/RN; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 034.776/2018-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Unidade: Gerencia Executiva do INSS em Natal/RN. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.